Tribunal: STF
Processo: ADI 6112
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO 57.008/2018 DO ESTADO DE ALAGOAS. INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA RONDA NO BAIRRO - PRB. CONTRATAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA E DE PROFISSIONAIS CIVIS PARA O DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA. SUPOSTA CRIAÇÃO DE ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NÃO CONSTANTE DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 144, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 1º; 5º, II, III E PARÁGRAFO ÚNICO; 22, XXI; 37, II; 84, IV, VI, A E B; E 144, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA MERO SEGMENTO DA CARREIRA DOS MILITARES ESTADUAIS, CONSTITUÍDA NÃO SÓ PELOS OFICIAIS, MAS TAMBÉM PELOS PRAÇAS MILITARES. REQUERENTE QUE NÃO SE INCLUI NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003).



    2. A Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais - FENEME representa mero segmento da categoria funcional dos policiais militares (os oficiais), que também é composta de praças militares (artigo 8º do Decreto-lei 667/1969). Apesar de alegar que passou a ser integrada também pelos praças militares, a FENEME não comprovou a representação da totalidade da categoria dos policiais militares – oficiais e praças – em, pelo menos, 9 (nove) Estados da Federação.



    3. A Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais - FENEME não possui legitimidade para propor ação de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes: ADI 4.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 20/9/2019; ADI 5.860-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 8/5/2019; ADI 4.750-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15/6/2015; ADI 4.967, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/4/2015; ADI 4.473-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2012; ADI 4.034, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 28/3/2008.



    4. Agravo a que se nega provimento.